Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0736563-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES SILVA BATISTA, MONICA DA SILVA ALVES, MONICA ROSA CLIFFORD, MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA, NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, NADIR REIS DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora